Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735978-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DO COWBOY LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE GONCALVES DOS REIS MELO AGRAVADO: ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CASA DO COWBOY LTDA. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703036-55.2019.8.07.0007, integrada por embargos de declaração rejeitados, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem imóvel oferecido como caução no contrato de locação; esclareceu que a garantia foi prestada por prazo indeterminado, nos termos do contrato; bem como considerou que os valores referentes ao IRRF de 2017 e 2018 não foram adequadamente adimplidos e não foram computados no acordo formulado em demanda diversa (Id 103277862 e 105360608 – origem). Argumenta, em síntese, que o contrato locatício assinado pela garante compreende o período de 2009 a 2012; que a garantia não foi renovada, não podendo responder por dívidas posteriores; que a garante não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por não ter firmado contrato, nem possuir responsabilidade pela dívida; que o imóvel dado em garantia não pode responder pela dívida por se tratar de bem de família impenhorável; que as exceções à impenhorabilidade previstas na Lei n.o 8.009/1990 são taxativas, não englobando caução em contrato de locação comercial; que não é aplicável a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90, uma vez que incidente apenas em caso de garantia de dívida própria e não dívida de terceiro; que o STF possui entendimento no sentido de ser impenhorável bem de família de garante em contratos de aluguel comercial, devendo prevalecer o direito à moradia. Sustenta, ainda, ter sido formulado acordo entre as partes no processo n.o 0701208-24.2019.8.07.0007, atinente a valores de alugueis em aberto e IRPF dos anos de 2017 e 2018, encontrando-se o feito suspensivo até julho de 2022 para o efetivo cumprimento. Defende haver excesso de execução, uma vez que no presente cumprimento de sentença há cobrança do IRPF 2018 que já foi objeto do acordo realizado em demanda diversa. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da garantia e, no mérito, a anulação da penhora sobre o bem de família, mediante declaração de sua impenhorabilidade. Preparo recolhido (Id 30593635). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com manutenção da constrição sobre o imóvel dado em caução, bem como determinação de apresentação de nova planilha atualizada e detalhada do débito, em que pese ainda impugnado o crédito objeto de cobrança, cujo excesso de execução e eventual impenhorabilidade e restrição da garantia ao tempo da locação constituem o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações de excesso de execução e impenhorabilidade contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora